Tribunal: TJES
Processo: 0001361-52.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-52.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORVAL JOS NETO MELLO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas da mercancia, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 e, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Consta que o réu foi abordado em patrulhamento policial, sendo apreendida 1 porção de maconha pesando 31g e R$ 222,00, tendo ele afirmado que a droga se destinava ao consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se, desclassificada a conduta para posse para consumo pessoal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A pequena quantidade de droga apreendida (31g de maconha), desacompanhada de fracionamento ou instrumentos típicos da traficância, não comprova, por si só, a destinação mercantil da substância. 2. Os policiais militares não presenciaram atos de mercancia, nem foram ouvidas testemunhas que indicassem dedicação do réu ao tráfico de drogas. 3. O réu afirma que a substância era destinada ao consumo pessoal, versão que não é infirmada por prova segura em sentido contrário. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, é insuficiente para caracterizar o delito de tráfico, devendo prevalecer a tese de uso próprio na ausência de outros elementos probatórios (STJ, REsp n. 2.147.214/SP). 5. O princípio do in dubio pro reo impõe a aplicação da norma mais benéfica quando há dúvida sobre a configuração de crime mais grave, conduzindo à desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. 6. O crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 prescreve em 2 anos, nos termos do art. 30 da mesma lei. 7. Transcorrido prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia (7/10/2017) e a prolação da sentença (26/9/2022), reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 30 e 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001361-52.2016.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: DORVAL JOSÉ NETO MELLO SOUSA
Advogados do(a) APELADO: MARCYLIA FABIANA ACIOLI RALF DO NASCIMENTO - ES33369, SUELLEN DUARTE GUIMARAES - ES33256

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
DORVAL JOSÉ NETO MELO SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES (fls. 137-139), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), a 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

A defesa postula pela absolvição,

aduzindo a ausência de provas da mercancia.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial fixado para cumprimento da pena (Id. 17169468).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 9/8/2016, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Beco da Aureo, s/nº, bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Conceição da Barra/ES, quando se depararam com o réu, que demonstrou intenso nervosismo em razão da presença da guarnição.

Em revista pessoal, o recorrente foi surpreendido na posse de 01 (um) pedaço de maconha, pesando 31 g (trinta e um gramas), e R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), em situação que os policiais entenderam ser indicativa do tráfico de drogas.

Interrogado, o acusado negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que a maconha apreendida em seu poder se destinava ao consumo pessoal (fls. 09 e 127).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa sustenta que, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendida, e a ausência de comprovação de destinação para o tráfico, o réu deve ser absolvido, ou ter a conduta desclassificada para a figura da posse para o consumo pessoal.

Bem analisados os elementos de prova, tenho que o caso demanda a desclassificação, diante da ausência de flagrante da mercancia, aliada à pequena quantidade de maconha apreendida (01 porção com 31 g), não fracionada e desacompanhada de instrumentos típicos da comercialização (balança de precisão, rádio comunicador, variedade de substâncias).

Para além de o réu ter declarado que o entorpecente apreendido em seu poder era destinado ao consumo pessoal, não foram ouvidas testemunhas do povo que comprovem a prática do tráfico, ao tempo que os policiais militares não relataram ter presenciado atos de mercancia (fls. 06/09 e 127).

Impõe ressaltar que, segundo a moderna jurisprudência do STJ, a pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente, por si só, para caracterizar o delito de tráfico, prevalecendo a tese defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal.

Por outro lado, o princípio do
in dubio pro reo
impõe a aplicação da norma mais benéfica quando houver dúvida sobre a materialidade ou a autoria de crime mais grave, reforçando a conclusão pela desclassificação.

Nesse sentido: STJ. REsp n. 2.147.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Dessa forma, inexistindo provas sólidas capazes de comprovar a destinação da droga para o comércio ilícito, impõe-se a desclassificação da imputação de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Registro, no ponto, que a prescrição da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 se verifica em 02 (dois) anos, conforme disposto no art. 30 da mesma lei.

Portanto, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 02 (dois) anos, é de rigor declarar extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência de prescrição.

E como no caso, a denúncia foi recebida em 7/10/2017, e a sentença condenatória somente foi proferida em 26/9/2022, verifica-se a prescrição retroativa com relação ao art. 28 da Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17629512),
conheço e dou provimento
ao recurso para
desclassificar
o crime atribuído ao réu para a conduta do
art. 28 da Lei 11.340/06,

declarando extinta sua punibilidade em razão da prescrição retroativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.